Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0717193-15.2023.8.07.0000 Impetrante: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR Paciente: LUCAS DOS SANTOS BRITO Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Nùcleo de Audiências de Custódia – NAC/DF e o MM. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 46414477). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator